Tribunal: STF
Processo: AR 1034
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.- NÃO SE PRESTA A
AÇÃO RESCISÓRIA AO REEXAME DO QUE FOI APRECIADO PELA DECISÃO
IMPUGNADA. INOCORRENCIA DE OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, DE
ERRO OU DE DOLO, REFERIDOS NOS ARTS. 485, INCISOS V, III E PARAGRAFO
1.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.